Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707870-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELSON RIBEIRO E POVOA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 52089489. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora